Tribunal: TJDFT
Processo: 0723725-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAL. VALIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE FURTO SIMPLES. INVIABILIDADE. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. EXCLUSÃO. QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME AFASTADA. PENA-BASE REDUZIDA. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO EM GRANDE PARTE. FRAÇÃO DE 1/3 MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos acusados constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificados em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroboradas por outros elementos de convicção, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação dos réus é medida que se impõe.
3. A realização de laudo pericial para comprovar a qualificadora do rompimento de obstáculo é imprescindível quando o delito deixa vestígios, podendo somente ser substituído por outros meios de prova quando demonstrada a impossibilidade de realização da perícia pelo desaparecimento dos vestígios, o que não ocorreu no presente caso.
4. Havendo concurso de 2 (duas) ou mais pessoas na empreitada criminosa, deve ser mantida a qualificadora prevista no inciso IV do § 4o do art. 155 do Código Penal.
5. Afasta-se a análise negativa das circunstâncias do crime, uma vez que fundamentada na qualificadora do rompimento de obstáculo que foi excluída no presente recurso.
6. Mantém-se a fração redutora de 1/3 pela tentativa, uma vez que percorrido grande parte do iter criminis.
7. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que não estão preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal.
8. A prisão preventiva não é incompatível com a fixação do regime prisional semiaberto e deve ser mantida quando presentes os requisitos necessários à constrição.
9. Recursos conhecidos e parcialmente providos.